Tribunal: STF
Processo: Rcl 33810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. ART. 494 DO CPC. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MÉRITO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Contra decisão por mim proferida, pela qual neguei seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da decisão reclamada, opõe embargos de declaração Cemig Distribuição S.A.
    2. Aduz não ocorrido o trânsito em julgado da decisão, a impedir a aplicação da Súmula 734 do STF.
    3. Expõe ter ocorrido a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    4. Alega que “desta decisão houve apenas a certificação de não interposição de recurso contra a decisão proferida pela 5ª Turma do TST”, de modo que não há que se falar em trânsito em julgado “em que pese a tela de consulta processual do TST conter tal afirmativa, haja vista que o processo ainda tramita em instância ordinária”.
    5. Em 30.10.2019, determinei a intimação da parte ora embargada para contraminutar o recurso no prazo legal (art. 1.023, § 2º, do CPC de 2015).
    Em 05.11.2019, abri vista à parte embargante para que se manifestasse sobre a pendência de citação da parte beneficiária da reclamação, tendo em conta o teor da certidão da Secretaria Judiciária (e-doc. 13). 
    Em 27.11.2019, após a Secretaria Judiciária informar a devolução da intimação no endereço da parte beneficiária da reclamação sem cumprimento, concedi nova vista dos autos à ora embargante, para informar o novo endereço da parte beneficiária. A embargante apontou (i) não atendido, pela parte beneficiária da reclamação, o dever processual de manter atualizado os seus dados nos autos, porquanto o endereço informado no bojo do processo de origem nº 0010978-10.2016.5.03.0182 é o mesmo noticiado pela ora embargante e (ii) esgotadas as diligências solicitadas pela ora reclamante na tentativa de localizá-la, de modo que requereu a intimação ficta ou por edital.
    6. Nesse contexto, à luz do disposto no art. 274, parágrafo único do Código de Processo Civil (“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”), reconheço a intimação ficta da parte beneficiária da reclamação e passo ao exame dos aclaratórios.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Assiste razão à parte ora embargante.
    2. Mediante a decisão impugnada, negado seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da decisão reclamada.
    3. Constato, todavia, erro material na decisão fustigada quanto à certificação do trânsito em julgado pela Corte de origem, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC/2015 (“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”), procedo à sua retificação e passo ao exame do mérito da reclamação constitucional.
    4. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010978-10.2016.5.03.0182.
    5. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Argumenta que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    6. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    7. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    8. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    9. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    10. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES . RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011) 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    11. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    12. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    13. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “[...] ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA - [...] Inicialmente destaca-se por necessário que a análise que se faz no presente feito se refere à licitude da terceirização promovida entre as empresas reclamadas, acarretando a responsabilidade da 2ª reclamada sobre a parcelas eventualmente deferidas à reclamante, afastando-se a discussão sobre vínculo empregatício, o que é legalmente vedado em razão de tratar-se de empresa integrante da Administração Pública, exegese da Súmula 331, II, do c. TST. Contudo, é cediço que a intermediação de mão de obra também é vedada pelo direito do trabalho, acarretando a responsabilidade do tomador, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de funções especializadas ligadas à atividade meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, itens I e III, do Col. TST. Dessa forma, a terceirização somente será lícita nas preditas hipóteses e, ainda assim, se inexistentes os pressupostos inerentes ao contrato de emprego, na forma do disposto no art. 3º da CLT, máxime a subordinação jurídica. No caso, restou demonstrado que a reclamante trabalhou exclusivamente para a 2ª reclamada, conforme se vê do depoimento pessoal do preposto da 1a. reclamada (ID. 98b186a - ata de audiência). Na inicial, afirmou a reclamante que desde sua contratação sempre laborou em favor da 2ª reclamada, como "atendente pleno elétrico", registrando pedidos de religação de energia; manutenção de rede elétrica; cadastramento de faturamento de contas; notas de serviços de cadastramentos de faturas; ressarcimentos de danos em equipamentos (sinistro); ligação nova; extensão de rede; solicitação de padrão; extensão de rede; esclarecimento de dúvidas; registrando solicitações e reclamações; enfim, todo atendimento ao consumidor, via contato telefônico. Assim, é indiscutível que a espécie dos autos trata, sem dúvida, de terceirização ilícita de mão-de-obra, porquanto as funções que eram desempenhadas pela reclamante apresentavam-se como essenciais à finalidade econômica da tomadora de seus serviços, não constituindo tarefas acessórias. Impende salientar que, na hipótese dos autos, a Lei nº 8.897/95 não obsta o reconhecimento da ilicitude da terceirização, pois o que ora se examina é a repercussão trabalhista de uma fraude perpetrada entre as reclamadas, situação diversa, portanto, daquela regulada na referida legislação. Nesse aspecto, tem-se que o citado diploma legal cuida de normas de Direito Administrativo aplicáveis às concessionárias e agências reguladoras, uma vez que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral. Oportuno frisar que a terceirização possui claros limites, assim como a livre iniciativa, sempre condicionados à valorização do trabalho humano, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do que prevê a Constituição da República em seu art. 1º, incisos III e IV e art. 170. Verificada a ilicitude da contratação urge analisar a responsabilidade da 2ª reclamada, Cemig, pelo adimplemento de eventuais verbas concedidas à reclamante. Ressalte-se que a Lei 8.666/93 tem como âmbito de aplicação a relação entre a Administração Pública e seus contratados, e não diz respeito ao trabalhador, que vende a sua força de trabalho, mão de obra da qual a Administração Pública se beneficia. Em verdade, o art. 71 da Lei não é oponível ao trabalhador. Daí porque, a responsabilidade solidária do ente público em face do ilícito não passa pela declaração da constitucionalidade ou não do art. 71 da Lei 8.666/93 e não envolve a invocação de ofensa à Súmula 10 do STF. Não se trata, pois, de declarar a constitucionalidade ou não daquele artigo e nem de lhe negar vigência. Além disso, a questão envolve exercício de hermenêutica jurídica para que o diploma legal conte com a interpretação que melhor se coaduna com todo o ordenamento jurídico. Dentro desta perspectiva, ressalte-se que o referido art. 71 da Lei 8666/93 se justifica diante de outro dispositivo do mesmo diploma legal, inciso IV, art. 80, que confere ao ente público o dever de reter os créditos devidos à empresa com quem contrata, até o limite dos prejuízos causados. Assim, a interpretação do art. 71 deve ser feita em conjunto com todo o teor do diploma legal e não de forma isolada. E também a sua interpretação à luz da Constituição que traz como princípio o valor social do trabalho e a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Tudo isto não implica negar a aplicação do art. 71, mas interpretá-lo de forma lógico-sistemática. Até porque, a Corte Excelsa, ao julgar a ADC 16, já declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Entretanto, como ressaltado, na oportunidade, pelo STF, tal declaração não obstaculiza a responsabilização da Administração Pública com base nos fatos de cada causa, porquanto o c. TST, ao editar a Súmula 331, não declarou a inconstitucionalidade do citado artigo da Lei de Licitação e, inclusive, foi incluído ao verbete o § 5º, dispondo sobre a responsabilidade dos entes públicos tomadores de serviços, caso evidenciada a sua conduta culposa. Na hipótese, é fato incontroverso que a reclamante prestou serviços exclusivamente para a 2ª reclamada, Cemig, por meio da 1ª reclamada. A recorrente se beneficiou, pois, diretamente dos serviços prestados pela obreira e, conforme visto, mediante terceirização ilícita, em fraude aos preceitos trabalhistas. Despicienda, inclusive, no caso em comento, a verificação acerca da existência ou não de culpa da 2ª reclamada em relação à contratação da 1ª reclamada e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. A própria ilicitude da terceirização, em grave violação aos princípios constitucionais alhures mencionados, enseja a aplicação da responsabilidade solidária. À vista da declarada ilicitude da terceirização, a 2ª reclamada agiu de forma culposa, concorrendo para causar danos à reclamante, circunstâncias que atraem a aplicação do disposto nos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, com sua responsabilização solidária, afastando-se, por conseguinte, qualquer pleito alternativo relativo ao benefício de ordem ou responsabilidade de 3º grau. Ademais, a hipótese dos autos, diante da fraude perpetrada seria de formação do vínculo empregatício diretamente com a 2ª reclamada, consubstanciada na contratação da reclamante por empresa interposta para a realização de atividades-fim, o que, entretanto, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a vedação contida no artigo 37, II, da CR/88. A despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a Cemig, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, in casu, é o reconhecimento à trabalhadora dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. Nesse passo, determino o retorno dos presentes autos à Vara de origem, para julgamento do restante do mérito da demanda, evitando, assim, a supressão de instância e a garantia do duplo grau de jurisdição, entendimento adotado nesta Turma, mesmo depois da vigência do atual Código de Processo Civil. Dá-se provimento, nesses termos.
    14. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    15. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    16. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    17. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    18. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar erro material, de maneira a declarar a inexistência de trânsito em julgado do ato reclamado e julgar o mérito da reclamação. E, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora